Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-94.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020732-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 019.220.481-51 (ADVOGADO), VIVIANE MENDES RODRIGUES - CPF: 001.794.891-60 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de débito, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e cessação de cobranças decorrentes de alegada fraude em operações financeiras realizadas por intermédio da plataforma Mercado Pago. A agravante sustenta a existência de divergência entre os cartões utilizados nas transações impugnadas, a atipicidade geográfica das operações, o registro de boletim de ocorrência e a negativação indevida, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados demonstram a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência em alegação de fraude bancária; (
ii
) estabelecer se a negativação apontada decorre, com segurança, do débito discutido na demanda; e (
iii
) determinar se a controvérsia pode ser solucionada em cognição sumária ou exige aprofundamento probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A divergência entre os cartões mencionados nas transações questionadas constitui elemento que justifica investigação, mas não demonstra, por si só, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a medida antecipatória.

Os documentos apresentados não comprovam, em cognição sumária, que as operações decorreram de fraude ou de falha na prestação do serviço, diante da ausência de registros de autenticação, logs de acesso, identificação de dispositivos, dados técnicos de geolocalização ou outros elementos objetivos de validação das transações.

A controvérsia envolve informações técnicas relacionadas aos mecanismos de segurança da plataforma digital, circunstância que recomenda a realização de instrução probatória antes da adoção de medida que interfira na exigibilidade do débito.

A documentação juntada aos autos não permite concluir, com a segurança necessária, que eventual restrição creditícia decorra exclusivamente da dívida discutida, havendo apontamentos vinculados a outras obrigações financeiras.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos aptos a evidenciar a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

O lapso temporal transcorrido entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda reduz a intensidade da urgência alegada, sem impedir o posterior reconhecimento da fraude, caso comprovada.

A existência de dúvida acerca da regularidade das operações impugnadas não autoriza a concessão da tutela antecipada, que exige demonstração qualificada da probabilidade do direito.

A manutenção da decisão recorrida não implica prejulgamento da controvérsia, que poderá ser esclarecida mediante a produção de provas técnicas e a adequada formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demanda fundada em alegada fraude bancária exige demonstração concreta da probabilidade do direito mediante elementos mínimos de prova aptos a evidenciar a irregularidade das operações impugnadas.

Indícios isolados de fraude, desacompanhados de registros técnicos ou de outros elementos objetivos de corroboração, não autorizam a suspensão da exigibilidade do débito em sede de cognição sumária.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar prova inicial suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

A incerteza quanto à origem da negativação e a necessidade de dilação probatória justificam a manutenção da decisão que indefere a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1046876-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.02.2026,
publ
. DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AI 1020732-94.2026.8.11.0000

VIVIANE MENDES RODRIGUES X MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE MENDES RODRIGUES, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1001433-75.2026.8.11.0051, ajuizada em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para demonstrar a alegada fraude, destacando, também, a necessidade de prévia formação do contraditório e o transcurso de aproximadamente um ano entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da divergência entre os cartões utilizados, da atipicidade geográfica das transações, do registro de boletim de ocorrência e da negativação decorrente do débito impugnado.

Afirma estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC e pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a abstenção de novas cobranças relacionadas aos fatos discutidos (ID. 367272869).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID. 367479891).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida.

Sustenta que os elementos apresentados pela agravante não são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a ocorrência da fraude alegada, ressaltando que a controvérsia demanda dilação probatória e análise de dados técnicos relacionados às operações questionadas.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (ID. 372884378).

A agravante litiga é beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 367286366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de débito, retirada de apontamento restritivo e cessação de cobranças decorrentes de alegada fraude bancária.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Viviane Mendes Rodrigues em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., na qual a autora sustenta ter sido vítima de fraude relacionada a operações financeiras que afirma não reconhecer, alegando divergência entre o cartão utilizado nas transações impugnadas e aquele efetivamente utilizado por ela, além da ocorrência de negativação indevida.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, observa-se que a divergência entre os cartões mencionados constitui, de fato, elemento que merece apuração e não pode ser simplesmente desconsiderado (ID. 367272876).

Todavia, o reconhecimento da existência de indícios não se confunde com a demonstração da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, os documentos juntados não permitem concluir, neste momento, que as operações efetivamente decorreram de fraude ou de falha na prestação do serviço pela agravada.

Não foram apresentados registros de autenticação, logs de acesso, identificação de dispositivos utilizados, dados de geolocalização técnica, histórico de validação das operações ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar, ainda que em cognição sumária, a efetiva irregularidade das transações.

Além disso, a controvérsia envolve informações técnicas que se encontram vinculadas aos mecanismos de segurança da plataforma digital utilizada, circunstância que recomenda maior aprofundamento probatório antes da adoção de medida capaz de interferir diretamente na exigibilidade do débito discutido.

Ademais, embora a agravante sustente a existência de negativação indevida, os documentos apresentados não permitem aferir, com a segurança necessária à concessão da tutela de urgência, que eventual restrição creditícia decorra exclusivamente do débito discutido nesta demanda.

Ao contrário, a documentação constante dos autos revela a existência de apontamentos vinculados a outras obrigações financeiras, sem demonstração segura do nexo entre a inscrição restritiva e a dívida atribuída ao Mercado Pago.

Igualmente, a eventual inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado.

A facilitação probatória assegurada ao consumidor não se confunde com dispensa de prova inicial suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Outrossim, embora o decurso do tempo não afaste a possibilidade de reconhecimento da fraude, constitui elemento que reduz a intensidade da urgência alegada, sobretudo quando a parte permaneceu por período considerável sem buscar a tutela jurisdicional destinada à suspensão imediata dos efeitos do débito.

Nessa perspectiva, a situação retratada nos autos revela dúvida objetiva acerca da regularidade das operações impugnadas. Todavia, a existência de dúvida não autoriza a concessão da tutela antecipada.

A medida pleiteada pressupõe a presença de probabilidade qualificada do direito afirmado, requisito que, ao menos por ora, não se encontra suficientemente demonstrado.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não importa em prejulgamento da controvérsia nem impede o posterior reconhecimento da fraude eventualmente alegada.

Ao contrário, a questão poderá ser adequadamente esclarecida durante a instrução processual, inclusive mediante a produção dos registros técnicos pertinentes e eventual redistribuição do ônus da prova, caso o juízo de origem entenda presentes os requisitos legais para tanto.

Esta C. Câmara é firme no sentido de que a tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não bastando meras alegações ou indícios insuficientemente corroborados por elementos objetivos de prova,
in
verbis
:

“(...) A tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. A existência de descontos e a alegada hipossuficiência não comprovam, por si, urgência concreta a justificar a antecipação da exibição
documental. (...)
. “1. A concessão de tutela provisória em ação de exibição de documentos exige demonstração concreta da urgência e do perigo de dano. 2. A ausência desses elementos autoriza a análise da prova documental no curso regular do processo
.” (...)
.” (N.U 1046876-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Com efeito, a prudência recomenda a preservação da decisão recorrida, reservando-se ao juízo de primeiro grau a apreciação definitiva da matéria após a formação do contraditório e o desenvolvimento da atividade probatória.

Diante disso, não há probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, especialmente diante da ausência de prova técnica mínima acerca da alegada fraude, da incerteza quanto à origem da negativação e da necessidade de instrução processual mais aprofundada.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026